Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. À pag. 1 do Num. 63185004, a Reclamante opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando que a Decisão de ID Num. 62607267, que indeferiu a Inicial da Reclamação, incorreu em equivoco de interpretação, apresentando contradição que merece ser sanada. Em síntese, afirma que a Decisão embargada, ao considerar não ser possível analisar a alegada divergência de forma abstrata, sem que se incursione nos elementos fáticos que contornaram o evento, incorreu em contradição, pois não há necessidade de qualquer revolvimento fático, tampouco crítico acerca dos fatos e provas apresentados em primeira instância. Pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados. É a suma do necessário. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Haverá omissão quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão posta à análise; contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o que resultado do julgamento e obscuridade, por sua vez, quando a redação da Decisão proferida padecer de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeiçoes alegadas. As razões apresentadas, contudo, longe estão de demonstrar a existência de vicio de contradição, como alega o Embargante, porquanto a Decisão recorrida devidamente explicitou os motivos pelos quais teve por inadmissível a Reclamação e, ao final, indeferiu a Inicial. O que se pode perceber, é que a Embargante não está a buscar a correção de qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do CPC, mas a alteração do que restou decidido. Ocorre que decisão contrária à expectativa das partes não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, que não se presta à revisão do que restou decidido. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator